Tribunal: TJDFT
Processo: 0001686-71.2018.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS. APELAÇÃO CRIMINAL. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE DOLO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E PROVIDO.
1. Para que seja configurada a contravenção de perturbação à tranquilidade deve haver o dolo específico que consiste na perturbação acintosa, ou por motivo reprovável, o que não se verifica na hipótese.
2. Havendo dúvidas razoáveis sobre as condutas delitivas imputadas ao acusado, porquanto inexistem elementos probatórios conclusivos acerca da contravenção de perturbação da tranquilidade, a incerteza deve ser interpretada em seu favor, mantendo-se a absolvição por insuficiência de provas.
3. Recurso conhecido e provido.